Tribunal: STF
Processo: HC 219840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de Alifi Machado Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 768.472 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de origem e nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o acusado já cumpriu medida socioeducativa pelo ato infracional equiparado ao crime de posse de entorpecentes.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo:



    “Consta dos autos que no dia 16 de agosto de 2022, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis compareceram na residência de Giovani Maia Toschi a fim de averiguarem notícia de que ali se tratava de uma “garagem” para armazenar drogas. Os indivíduos que estavam no imóvel foram revistados, sendo que como Paciente a polícia localizou 3 pinos de cocaína numa pochete, pesando 4,0g. Na sala foram localizadas três máquinas de cartão, a quantia de R$ 100,00 e mais 150 pinos de cocaína, pesando 100,0g.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, a princípio, está fundamentada a contento, consignando que “Nessa análise perfunctória realizada em sede de custódia, verifico que existem vários indícios de cometimento do crime do art. 33 e também do art. 35 da Lei 11.343/06. Neste sentido, a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva; mais de um indiciado foi encontrado em posse desses entorpecentes; com exceção da indiciada Cláudia, os outros três apontam para a prática de outros delitos. Demais a mais, Giovane cumpria prisão em regime aberto pelo crime de roubo, Alef já cumpriu medida socioeducativa pelo ato infracional equiparado ao crime de posse de entorpecentes, e Marlon também possui maus antecedentes. Em que pese a versão externada pela Defesa, os crimes cometidos supostamente cometidos são bastante graves, envolvendo inclusive a participação de dois adolescentes, o que resulta em ampla organização da rede de tráfico de entorpecente” (grifos de reprodução), não se vislumbrando, ao menos por ora, constrangimento ilegal a ser sanado por via liminar. O Paciente, que se encontra desempregado, foi surpreendido numa residência onde havia quantidade de droga considerável, de modo que a manutenção da custódia cautelar se faz necessária para a preservação da ordem pública. Ainda não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido da liminar”. (eDOC 2, p. 2-3)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente